Tribunal: TJDFT
Processo: 0700288-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
BANCO. RESPONSABILIDADE CIVIL. BOLETO BANCÁRIO. SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO (SPB). DIVERGÊNCIA ENTRE O TÍTULO APRESENTADO E OS DADOS CONTIDOS NO CADASTRO DA BASE CENTRALIZADA DE BOLETOS DE PAGAMENTO DA CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS (CIP). DEVOLUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO RECEBEDOR. BRB. AVON COSMÉTICOS.
1. Cabe à empresa credora e à instituição financeira cedente inserir o boleto de pagamento na base centralizada de boletos de pagamento da Câmara Interbancária de Pagamentos (CIP).
2. O BRB não foi: 1) O emitente do boleto; 2) O responsável pela inserção do boleto na base de dados da CIP; 3) O banco cedente da cobrança, credenciado pela empresa credora para customizar o boleto e receber o crédito de sua liquidação. 4) O responsável pela negativação da autora.
3. O banco que apenas recebe o pagamento do boleto não é responsável pelas consequências da sua devolução por divergência entre o documento a ele apresentado e os dados inseridos na base centralizada de boletos de pagamento da CIP, que integra o Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB).
4. Não é razoável exigir do banco que apenas recebe o pagamento do boleto cedido por instituição financeira diversa, cautelas adicionais sobre os dados constantes no título apresentado quando a inconsistência não é detectada no ato do pagamento.
5. Cabe ao devedor acompanhar junto ao credor a liquidação do boleto pago em correspondente não bancário de banco distinto da instituição financeira cedente, e fornecer, no ato do pagamento, telefone correto para ser contatado em eventual intercorrência na compensação do título.
6. Inexistente o nexo causal entre a conduta e o dano causado, resta impossibilitado o reconhecimento do dever de indenizar.
7. Recurso conhecido e provido.